Tribunal: TJSP
Processo: 1001564-89.2022.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO e EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de homologação do acordo. ADMISSIBILIDADE: É o caso de homologação do acordo firmado pelas partes, nos termos dos arts. 932, I e 487, III, "b" do Código de Processo Civil.

RECURSO PREJUDICADO